Tribunal: STF
Processo: Rcl 50756
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Endo Medical Rio Comercial Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 64ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6021/DF).



    Narra a reclamante que, na execução trabalhista nº 0011296-47.2015.5.01.0064, após apresentação de cálculos e manifestação das partes, os autos foram enviados à contadoria, a qual apresentou parecer favorável à inclusão dos juros de mora junto à SELIC após o ajuizamento da ação, tendo em vista constar expressamente da sentença transitada em julgado.



    Prossegue relatando que a autoridade reclamada acolheu os termos da manifestação da contadoria e determinou a apresentação de novos cálculos, nos moldes como apresentado no documento.



    Afirma que



    “[...] a decisão – muito diversamente daquilo que quer fazer crer – descumpriu a decisão do STF no julgado acima transcrito e que determinou ,em síntese: IPCA-E na fase pré-judicial + SELIC na fase judicial. 



    Ora, ao determinar a aplicação concomitante – na fase judicial – de SELIC + juros de 1% ao ano, foi produzida uma decisão ilógica e que representou um bis in idem com ostensiva inobservância ao que ficou decidido por essa Excelsa Corte. 



    Repara-se que não há o que se falar, isoladamente, em coisa julgada em relação a juros de mora tendo em vista que isto não representa um capítulo de decisão mas simples acessório.



     Mas se fosse o caso não se poderia, JAMAIS, cumular SELIC + JUROS DE 1% AO MÊS tendo em vista que a SELIC já é um índice composto de correção e de juros.”



    Requer



    “(a) em sede liminar, a suspensão da tramitação do processo 0011296- 47.2015.5.01.0064 até que sobrevenha decisão de mérito da presente reclamação de modo a evitar dano irreparável (CPC, art. 989, II). 



    (b) em sede de mérito, que seja acolhida a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do processo 0011296-47.2015.5.01.0064, acima transcrita (doc. 3) para determinar que seja observada, na fase judicial, apenas a taxa.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF é no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide: 



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência. Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. 



    Reclamação: improcedência. Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Da análise dos autos, em juízo de estrita delibação, verifico que a controvérsia formou-se em sede de execução de sentença, após manifestação da contadoria do juízo; antes, entretanto, da sentença de homologação dos cálculos. Assim, não estaria evidenciada, prima facie, violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento das ADC 58 (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6021/DF). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, ante a ausência do requisito do periculum in mora. 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157). 



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III). 



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente